Tribunal: TJSP
Processo: 0029496-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO SIMPLES – RÉU PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO QUE CONTINUA NO FECHADO – IMPETRADO QUE INFORMA A TRANSFERÊNCIA DO RÉU A UNIDADE ADEQUADA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029496-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante SILVIO CORREIA DE LIMA e Paciente JORGE AUGUSTO
ELEUTERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029496-79.2020.8.26.0000 -Voto no 20901
2
Voto 20901
Habeas Corpus no 0029496-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Silvio Correa de Lima
Paciente: Jorge Augusto Eleutério
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
DEECRIM 2a RAJ e o Coordenador da Secretaria da Administração
Penitenciária SAP- Regional Pirajuí.
EMENTA: HABEAS CORPUS ROUBO SIMPLES RÉU
PROGREDIDO
AO
REGIME
SEMIABERTO
QUE
CONTINUA NO FECHADO
IMPETRADO QUE
INFORMA A TRANSFERÊNCIA DO RÉU A UNIDADE
ADEQUADA.
PERDA
DO
OBJETO.
ORDEM
PREJUDICADA.
Trata-se habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
por Silvio Correa de Lima em favor de Jorge Augusto Eleutério
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais
DEECRIM 2a RAJ e o Coordenador da
Secretaria da Administração Penitenciária SAP- Regional Pirajuí.
Argumenta, em síntese, que o paciente encontra-se preso
pela prática do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal, a
cumprir pena de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime
fechado, em 31/01/2020, foi progredido ao regime semiaberto, todavia,
até a presente data não foi transferida para Unidade Prisional adequada.
Pleiteia a concessão da prisão domiciliar até o surgimento de vaga, com
monitoramento eletrônico (fls. 02/14).
A liminar foi indeferida (fls.15/17), as informações foram
prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções de Presidente
Prudente (fls. 21), a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
no sentido de a ordem estar prejudicada (fls.24), os autos foram
remetidos a esta Relatora em 11 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029496-79.2020.8.26.0000 -Voto no 20901
3
É o relatório.
Realmente, restou prejudicado o presente pedido, uma vez
que conforme informações prestadas pela Vara das Execuções
Criminais, em 04 de agosto de 2020, o paciente foi transferido para o
Anexo Penitenciário de Marília, local adequado ao cumprimento da pena
no regime semiaberto.
De modo que, houve a perda manifesta do objeto.
Diante do exposto, julgo prejudicado o presente pedido.
IVANA DAVID
Relatora